Tribunal: TJSP
Processo: 2087868-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2087868-21.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Jacareí,
em
que
é
embargante/embargado ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é
embargado/embargante LUÍS MAURICIO RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram ambos os
embargos declaratórios. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087868-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.953
2
Embargos de declaração n.o 2087868-21.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Jacareí
Embgtes/Embgdos:
Anhanguera Educacional Participações S/A;
Luís Maurício Rodrigues de Souza
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Manejo de embargos declaratórios sem que haja omissão, contradição ou obscuridade.
Exegese do art. 1.022 do novo CPC. Ambos
os embargos rejeitados.
VOTO N.o 24.953

Opõem
ambas
as
partes
embargos
de
declaração ao v. acórdão de fls. 469/475.
Alega a agravante que o julgado apresenta
contradição e erro material entre a ementa e o conteúdo da
fundamentação, tendo em vista que foi reconhecida no acórdão
a ilegitimidade ativa do embargado, entretanto, a ementa
apresenta conteúdo diverso.
Por sua vez, o agravado alega que o v.
acórdão apresenta omissão quanto à necessidade de liquidação
por artigo, tendo em vista que, em reiterados julgados desta
Câmara, foi reconhecida a execução por cálculo aritmético.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087868-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.953
3
Aduz que houve contradição do julgado com a prova produzida
nos autos, pois comprovado o desconto concedido pela
executada. Por fim, alega que o trancamento da matrícula não
encerra o contrato.
Embargos
tempestivos
e
legalmente
dispensados de preparo.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022 do novo CPC que
“cabem
embargos
de
declaração
contra
qualquer
decisão
judicial para: I
esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.”
Excepcional efeito infringente somente
pode advir como resultado da declaração. Não se prestam os
embargos declaratórios para o reexame em substância da
matéria julgada.
No caso em tela, infere-se que, ao
contrário do que alega a agravante, não houve reconhecimento
da ilegitimidade ativa do exequente, tendo constado que é
incontroverso entre as partes que deve ser ele beneficiado
pelos descontos, uma vez que matriculado no início daquele
ano e em curso abrangido por tal desconto.
Ficou
também
bastante
claro
o
entendimento desta Turma Julgadora no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087868-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24.953
4
liquidação de sentença faz-se necessária para demonstrar a
existência de desconto ao longo dos anos a partir de 2011,
além do que incumbia ao aluno demonstrar que os valores por
ele indicados não incluem tarifas ou serviços que não fazem
parte da mensalidade do curso.
Assim,
revestindo-se
os
embargos
de
nítido caráter modificativo, inadequada a via eleita para a
reforma do julgado.
Incabíveis os embargos de declaração, se
o julgado é formalmente perfeito, não encerrando nenhuma
obscuridade ou contradição e apreciou todos os pontos que
foram levantados no recurso.
Pelo meu voto, rejeito ambos os embargos
declaratórios.
GILBERTO LEME
Relator